Tribunal: STF
Processo: RE 1362988
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6): 



    “Agravo de instrumento Impugnação ao cumprimento de sentença Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo Direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC Decisão mantida Recurso não provido. ” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXI, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a ilegitimidade do exequente, ora agravado, por falta de autorização expressa do associado quando do ajuizamento da ação coletiva promovida pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo (eDOC 9).



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte como ARE 1.280.169, no qual determinei, em 22.9.2020, a devolução dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base os Temas 82 e 499 (eDOC 24).



    Submetido o caso ao juízo de origem, manteve-se o acórdão recorrido (eDOC 27, p. 6):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Reexame da matéria pela Turma Julgadora, na forma do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil - RE nº. 573.232/SC (Tema 82) e RE 612.043/PR (tema 499) - Inaplicabilidade das teses - Entendimentos que se firmaram a formalização do título executivo em apreço - Obediência ao princípio da segurança jurídica - Precedentes - Manutenção do acórdão.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, convém reproduzir excerto do Tribunal de origem (eDOC 27, p. 9): 



    “Na ação coletiva, contudo, a formação da coisa julgada se deu anteriormente, em 23/03/2012. 



    Assim, deve prevalecer a orientação fixada por ocasião da formação do título executivo, pois não é lícito se exigir a observância de requisitos os quais sequer existiam à época da propositura da demanda coletiva. 



    Evidente, pois, a impossibilidade de aplicação da orientação exarada pelo STF à hipótese vertente, sob pena de flagrante violação à segurança jurídica.” 



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Com efeito, esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada, revelando-se a ofensa à Constituição meramente reflexa. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 909.923-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.10.2016). 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 



    - A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso extraordinário.



    - A discussão em torno da integridade da coisa julgada, por reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da 'res judicata', torna incabível o recurso extraordinário.



    É que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, 'in concreto', dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduz matéria revestida de índole infraconstitucional, podendo caracterizar situação de eventual conflito indireto com o texto da Carta Política (RTJ 182/746), circunstância que pré-exclui a possibilidade de adequada utilização do recurso extraordinário. Precedentes.” (AI 733.272-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.11.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DO EXAME PRÉVIO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 792.813-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.04.2014). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de junho de 2022. 



                      Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente